Tribunal: TJDFT
Processo: 0727437-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA UNILATERALMENTE PELO CREDOR. INDEFERIMENTO. ARTIGO 36 DA LEI FEDERAL 13.869/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso, a apresentação da planilha de cálculos do débito objeto do cumprimento de sentença apresentado pelo agravante contra o agravado foi feita somente pelo credor (ora agravante), sendo referida planilha a única base para o bloqueio de ativos financeiros do agravado, o que não se mostra prudente, revelando-se salutar, primeiramente, colher a manifestação do executado quanto aos valores pleiteados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Não se pode determinar que o magistrado realize o bloqueio requerido a partir da planilha realizada unilateralmente pelo credor dada a possibilidade, em tese, de se discutir na conduta tipificada no artigo 36 da Lei Federal 13.869/2019 – que define os crimes de abuso de autoridade: “Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la.”

3 - Agravo de instrumento conhecido e não provido.